Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700943-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: E M ALVES VELHO COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. INCLUSÃO DOS SÓCIOS. REQUISITOS. NECESSIDADE. 1. A possibilidade de responsabilização pessoal do sócio pelas dívidas tributárias de sociedade empresária está condicionada à comprovação da ocorrência das hipóteses do art. 135 do Código Tributário Nacional. 2. A eventual presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica não enseja o automático redirecionamento da execução para o seu sócio-gerente, mormente quando a certidão de dívida ativa está endereçada somente para a empresa, e diante da necessidade de processo administrativo prévio para garantir o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 134 e 135, ambos do Código Tributário Nacional, afirmando que o sócio-gerente é responsável tributário, nos termos das referidas normas, quando houver indícios de dissolução irregular da sociedade empresária. Acrescenta que a dissolução irregular gera uma presunção relativa, invertendo o ônus probatório, atribuindo ao sócio-gerente o ônus de comprovar em sede própria que não agiu em infração à lei ou com excesso de poderes. Busca, assim, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 134 e 135, ambos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012